Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006979-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 117.560.644-82 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 117.560.644-82 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GABRIEL FELIPE PEREIRA DA SILVA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - VÍTIMA SURPREENDIDA PELAS COSTAS - ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL QUALIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO PACIENTE - NÃO EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO - ENTENDIMENTO DO STJ -

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA RECOMENDÁVEL - RE
LAÇÃO DE PARENTESCO COM A VÍTIMA - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O
fato de a vítima ter sido surpreendida pelas costas, em si, não justifica a segregação cautelar, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal qualificado, qual seja homicídio com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (STJ, HC 531.490/SP).

Se o
mandado de prisão foi cumprido um dia após a decretação, no endereço residencial do paciente, mostra-se elidida a
evasão do distrito da culpa.

O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de circunstâncias concretas e individualizadas que indiquem a intenção de fuga, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, registra bons antecedentes e possui endereço certo (STJ, HC no 493.228/AL).

Sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006979-80.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. GIVANILDO GOMES

PACIENTE(S):

GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 160052), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido -
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas em elementos
“atinentes ao próprio tipo penal
; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes e
“jamais foragiu do distrito da culpa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 37189475), com documento (ID

37179490/ID 37189451).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a segregação provisória por medidas cautelares alternativas (ID 37596460).

O Juízo singular prestou informações (ID 38373496).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). Alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. Sustenta a apresentação de fundamentação genérica, calcada exclusivamente na gravidade abstrata do crime. IMPOSSIBILIDADE. Segregação cautelar fundamentada na necessária garantia da ordem pública, gravidade evidenciada na conduta praticada pelo acusado que, valendo-se de uma faca, golpeou por três vezes a vítima, seu próprio irmão, não consumando o delito tão somente por circunstâncias alheias a sua vontade. Inexistência de constrangimento ilegal. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 40226987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 37596460)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a forma de execução do crime [paciente “teria agido com premeditação, praticando o delito em face de uma desavença que já possuía com a vítima, seu irmão, tendo iniciado os golpes de faca enquanto esta ainda estava de costas”], bem como na aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente “evadiu-se do distrito da culpa, após a ocorrência dos fatos”.

Todavia, o fato de a vítima ter sido surpreendida pelas costas, em si, não justifica a segregação cautelar, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal qualificado, qual seja homicídio com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (STJ, HC 531.490/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.2.2020).

Noutro giro, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido um dia após a decretação, no endereço residencial do paciente, qual seja, rua da Hortências, no 10, bairro Boa Esperança, Município de Barra do Bugres (ID
37189451), a elidir a evasão do distrito da culpa.

O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de circunstâncias concretas e individualizadas que indiquem a intenção de fuga, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, registra bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
) e possui endereço certo (STJ, HC no 493.228/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019).

Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.

Não obstante, sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima Gabriel Felipe Pereira da Silva Lima;
3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo
Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima Gabriel Felipe Pereira da Silva Lima; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020